Tribunal: STF
Processo: HC 85868
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS.
   DESAFORAMENTO. COMPLEXIDADE. EXCESSO NÃO VERIFICADO. PRISÃO
   PREVENTIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
   CONCRETOS QUE RESPALDEM O DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE
   CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA.
A alegação de excesso de prazo da
   prisão preventiva não procede, uma vez que se trata de processo
   por homicídio envolvendo quatro réus, com a necessidade de
   desaforar o julgamento por culpa da defesa.
A prisão preventiva
   foi decretada sem respaldo em dados concretos. A gravidade em
   abstrato dos crimes não é, por si só, motivação hábil para a
   decretação da prisão preventiva com base na ameaça à ordem
   pública. Precedentes.
O fundamento da garantia da instrução
   criminal foi apenas formalmente sustentado, nele sendo apontado
   um intangível "temor" que as testemunhas sempre sentiriam em
   casos de crime de homicídio, embora, no caso dos autos, nenhuma
   se tenha recusado a colaborar.
A vedação à liberdade provisória
   contida na Lei de Crimes Hediondos não obriga a custódia
   preventiva nem a manutenção de prisão cautelar ilegalmente
   decretada. Diferença entre os atos de relaxamento e de revogação
   da prisão preventiva e o de concessão de liberdade
   provisória.
Ordem concedida, sem prejuízo de que, presentes os
   requisitos autorizadores e demonstrados fundamentos concretos,
   seja decretada nova cautela.